Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO. LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO NO MOMENTO EM QUE A PARTE NECESSITAVA. DEVER ESTATAL DE CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DA INSCRIÇÃO NA CENTRAL DA REGULAÇÃO. CONTA QUITADA PELA PACIENTE. RESSARCIMENTO NOS TERMOS DO TEMA 1.033 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, por alta hospitalar, no que se refere ao pedido para compelir o Distrito Federal a proceder à transferência do paciente de UTI de instituição particular para hospital da rede pública, bem assim que julgou improcedente custear as despesas decorrentes da internação. Em seu recurso a parte argumenta que o Distrito Federal deve arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação em hospital particular desde 09/04/2022 às 19h08, data em que houve a intimação do Diretor da Central de regulação acerca da decisão que concedeu a antecipação de tutela, até o momento da alta hospitalar, em 15/04/2022. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado face à concessão da gratuidade de justiça.
III. No caso em análise, houve a comprovação da necessidade de internação da recorrente em leito de UTI, bem como a constatação de que o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para o recorrente somente no dia 09/04/2022, às 19h08.
IV. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
V. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Neste sentido: “O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. 6. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. (...)” (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020.).
VI. Há entendimento nas Turmas Recursais e no TJDFT no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação em 09/04/2022 às 19h08. Nesse ponto, cumpre esclarecer que a responsabilidade do Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência, mesmo que o fornecimento do leito de UTI tenha sido submetido aos critérios de prioridade clínica da lista de regulação. Isso porque, em se tratando de direito à saúde e presente o risco iminente de morte, a omissão do Estado se configura no exato momento em que a parte necessita do leito e ele não está disponível. Não se trata de obrigação decorrente de imposição judicial ou do conteúdo cominatório da decisão que concedeu a tutela de urgência, mas sim de dever existente em razão da própria ordem constitucional, que não deveria depender de imposição judicial para ser cumprida.
VII. O fato de o paciente ter eventualmente procurado o hospital privado em primeiro lugar em nada muda o entendimento, até mesmo porque, se o paciente procura o hospital público e não existe leito de UTI disponível, que é o que normalmente ocorre, os prejuízos à manutenção de sua vida crescem em progressão geométrica. Neste caso concreto, ademais, o autor recorrente afirmou que procurou dois hospitais públicos anteriormente (ID 39820791), mas sequer recebeu atendimento enquanto ali aguardou. O tempo nestes casos é essencial para que o quadro crítico seja revertido, de modo que não se pode apenar ou tratar de modo distinto o paciente que procura primeiramente o hospital privado, até mesmo porque, de regra, ele não sabe que vai precisar de UTI.
VIII. Portanto, se o Estado não possui capacidade ou recursos para implementar o direito universal à saúde, sobretudo em casos de urgência, deve custear o tratamento em rede privada. Como já salientou o Supremo Tribunal Federal, a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).
IX. Impõe-se, dessa forma, a reforma da sentença para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 09/04/2022 às 19h08, até o exato momento da alta hospitalar, em 15/04/2022. No que tange à definição dos valores devidos, neste caso há particularidade envolvendo a situação fática uma vez que a parte autora/recorrente quitou as despesas perante o hospital particular (notas fiscais no ID 39820780). Portanto, a discussão entre o Distrito Federal e o Hospital apontada no IRDR 2016.00.2.02456-29 não se faz necessária. Deve haver tão somente o alinhamento dos valores pagos ao critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, nos termos da Tese firmada STF no RE no 666.094 (Tema 1033), que fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Deve ser ressalvado, entretanto, que a discussão se estenderá apenas quanto ao valor devido, restando incabível qualquer pretensão do Distrito Federal acerca dos procedimentos realizados pela autora ou mesmo sua necessidade ou adequação ao quadro clínico apresentado, pois não constitui objeto da demanda.
X. Além disso, evitando questionamentos futuros, destaco que não se trata de imposição de fase de liquidação de sentença, a qual é vedada nos Juizados Especiais, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, mas tão somente de apresentação de simples cálculos aritméticos, mediante aplicação da Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, como definido pelo STF.
XI. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para determinar que o Distrito Federal arque com as despesas hospitalares apuradas do dia 09/04/2022 às 19h08, até o exato momento da alta hospitalar, em 15/04/2022, bem assim para determinar que a quantia a ser ressarcida à autora/recorrente seja calculada de acordo com a Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, como definido pelo STF, restando vedada a discussão acerca dos procedimentos realizados. Atualização nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
XII. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.